Tribunal: TJMT
Processo: 1009986-71.2022.8.11.0045
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009986-71.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TIAGO SILVA DA MOTTA - CPF: 054.256.241-31 (APELANTE), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), MARYKELLER DE MELLO - CPF: 269.997.838-88 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
–
JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONSONÂNCIA COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO
–
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
–
ADMISSIBILIDADE – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado.

Conforme dispõe a Súmula no 541 do STJ,
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. [...].”
(STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013)

Os custos relativos aos serviços de terceiros, quando especificados e efetivamente prestados, podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP).

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
“a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”
, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

Configurada venda casada de seguro de proteção financeira, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
TIAGO SILVA DA MOTTA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos Ação Revisional de Contrato Bancário n. 1009986-71.2022.8.11.0045., movida em face de
BANCO PAN S/A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais nos termos do artigo 487, I, do CPC e, via de consequência, condenou o autor, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atribuído à causa, com exigibilidade suspensa, tendo em vista ser beneficiário da justiça gratuita (Id.215617251).

Em suas razões, de Id. 215617253, alega ilegalidade da capitalização de juros, cobrança de tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação do bem.

Sustenta, ainda, acerca do serviço de seguro e requer seja declarada a ilegalidade de tal cobrança, com a devolução e/ou compensação de tais valores.

Por fim, a parte apelante requer a reforma da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id.204009152, por meio das quais a parte agravada pugna pela manutenção da sentença. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de demanda revisional de contrato de empréstimo para aquisição de veículo, pactuados entre os litigantes a ser pago em 48 (quarenta e oito) prestações iguais e sucessivas de R$ 1.450,56 (um mil quatrocentos e cinquenta reais, cinquenta e seis centavos), com previsão de taxa de juros de 2,65% a.m. e 36,93% a. a., conforme descrito no contrato de Id.215614271, por meio da qual o recorrente requer que seja declarada a ilegalidade da capitalização dos juros, das tarifas de cadastro, registro c/c avaliação do bem e cobrança de seguro.

O Juízo
a quo
julgou

improcedentes os pedidos iniciais e, inconformado, a apelante pugna pela reforma da sentença, cujas razões elencadas no sumário passo a analisar por tópicos.

Pois bem.

Da Capitalização de Juros.

Referente à capitalização de juros, o Superior Tribunal de Justiça, responsável por uniformizar a interpretação das leis federais em todo o País e, portanto, órgão de convergência da justiça comum, editou, no que concerne à capitalização mensal de juros, as Súmulas números 539 e 541:

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000
(MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. (STJ, Súmula 539, Segunda Seção, julgado em 10.06.2015, DJe 15.06.2015).

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
. (STJ, Súmula 541, Segunda Seção, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).

Da mesma forma, no julgamento do RE no 592377, o Supremo Tribunal Federal, órgão responsável pelo controle concentrado da constitucionalidade, pronunciou a constitucionalidade do art. 5o da MP no 2.170/01:

CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 592377, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-055 DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-03-2015).

Assim, é possível a cobrança de capitalização de juros nos contratos ajustados depois da edição da Medida Provisória no 2.170-36, de 2000, desde que expressamente pactuada.

No caso dos autos, verifica-se que o contrato bancário em apreço, contém previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal (2,65% ao mês e 36,93% ao ano).

Patente, dessa forma, a previsão de capitalização dos juros em periodicidade inferior a um ano, que foi devidamente informada à consumidora, em atenção ao disposto no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor. Estando, portanto, de acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula no 541, pelo que inexiste ilegalidade em sua cobrança.

Das Tarifas (cadastro, registro e avaliação do bem).

Em relação às tarifas denominadas serviços de terceiros e registro do contrato, deve-se atentar para a tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp. no.1.578.553/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, conforme ementa a seguir destacada:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva
; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.3. CASO CONCRETO.3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

E ainda, a 2a Seção do c. STJ, ao julgar os recursos repetitivos REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS, concluiu que a sua cobrança é permitida se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008 e desde que prevista expressamente. Após tal data, porém, já não há respaldo legal para a sua pactuação.

Eis o extrato das teses fixadas nos arestos em comento:

“
[...] 9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador
.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
[
...]
.” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013)
(grifo nosso)

Como se vê, observando-se a delimitação da controvérsia - “
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo”
- reconheceu-se a validade das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato,
ressalvadas
a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

Na situação sob análise, o contrato foi celebrado em 21/01/2022 entre o autor e a instituição financeira recorrida, tratando-se de relação de consumo. Previu-se na avença a cobrança de Registro de Contrato (R$316,00), Tarifa de Avaliação do Bem (R$408,00) e Tarifa de Cadastro (R$ 750,00).

Além disso, o autor não questiona que tenha havido o efetivo registro no órgão de trânsito DETRAN da alienação fiduciária do veículo objeto da lide, de forma que, a toda evidência, o serviço foi efetivamente prestado e, por isso, é lícito remunerá-lo.

Por fim, tratando-se de financiamento de veículo usado, a tarifa de avaliação é devida, pois não é realizada no interesse exclusivo da financeira, e sim, do próprio consumidor que busca o financiamento no intuito de adquirir o bem dado em garantia à contratação.

Assim, restando evidenciada a efetiva prestação dos serviços e a ausência de eventual onerosidade da cobrança, estas devem ser mantidas.

Do seguro.

Sucessivamente, o recorrente assevera a ilicitude da cobrança do seguro, uma vez que não lhe foi dada qualquer oportunidade de deliberar sobre os termos, sobre a inclusão ou exclusão desse seguro no contrato de empréstimo, ou ainda sobre qual seria a seguradora que prestará o serviço, o que caracteriza a prática abusiva da venda casada, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

De acordo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que: “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”,
porque além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

A propósito, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.” (STJ REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

No caso em questão, observa-se que não há opção de não contratar o seguro indicado, conforme cédula de crédito bancário de Id.215614271.

Não obstante, o contrato se quer fornece ao consumidor a liberdade de escolha da seguradora.

Desta forma, tendo optado pela contratação da operação de crédito, esta já estava vinculada à escolha de uma seguradora pertencente ao mesmo grupo econômico da instituição financeira.

Nesse caminhar,
resta evidente a venda casada de seguro de proteção financeira, o que é vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor,
razão pela qual é devida a devolução dos valores cobrados indevidamente, na forma simples.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – ARTIGO 86 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico. C
onfigurada venda casada de seguro de proteção financeira, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.
A repetição do indébito se dá de forma simples, quando a cobrança amparou-se em disposição contratual que, até então, não havia sido declarada abusiva. [...]”
(TJ-MT - AC: 00077621720168110037 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/03/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2020).

Sobre a repetição de indébito dos valores descontados indevidamente, prevê o artigo 42, do CDC,
in verbis
:

“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”

Da leitura do dispositivo legal é possível concluir que a condenação à repetição do indébito de forma dobrada somente ocorrerá quando comprovada a má-fé da cobrança.

É sabido que a má-fé não se presume, pressupondo para sua configuração a demonstração cabal e inequívoca do intuito pernicioso, ardiloso ou fraudulento da parte,
o que não restou minimamente comprovado no caso.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - REVISÃO DO CONTRATO –APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AFASTAMENTO – PROCEDÊNCIA DETERMINADA NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – APELAÇÃO NESSES PONTOS NÃO CONHECIDA – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – LEGALIDADE - MANTIDOS DA FORMA CONTRATADA – AFASTAMENTO DAS TARIFAS DE VISTÓRIA E DO SEGURO DA OPERAÇÃO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – LEGALIDADE -
DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES
– RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Segundo entendimento pacificado pelo STJ (Súmula 297) aplicam-se as normas do Código consumerista aos contratos bancários. O contido no ato sentencial no que se refere aos juros remuneratórios que foram limitados à taxa média de mercado, assim como foi declarada a ilegalidade da cobrança da comissão de permanência com outro encargo e restou afastada a cobrança da tarifa administrativa referente à taxa de gravame, não destoa das pretensões recursais trazido pelo apelante, de forma que carece de interesse recursal do autor e a apelação não é conhecida nesses pontos. É possível incidência de capitalização de juros em periodicidade inferior à anual após a edição da Medida Provisória n. 2.170-36/2001 (art. 5o), presente inclusive o RE n. 592.377/RS, com repercussão geral reconhecida. “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” - REsp n. 973.827/RS. Contratação mantida, recurso nesse ponto desprovido. A tarifa de vistoria, decorrente de empréstimo concedido para aquisição de veículo, entregue em garantia de alienação fiduciária, não se justifica considerando que não houve efetiva prestação do serviço por parte de terceiros e a financeira sequer trouxe ao processo laudo de vistoria e ou avaliação firmado por profissional. Tarifa de vistoria afastada. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro da operação e ou em qualquer modalidade de cobertura com a instituição financeira e ou com seguradora por ela indicada (REsp n. 1.639.259/SP e REsp n. 1.639.320/SP), mormente, quando não há designação da efetiva contratação de cobertura securitária, sendo, assim, inválida a contratação do seguro da operação e ou da denominada proteção financeira.
É possível a repetição do indébito de forma simples, quando evidenciado o pagamento de encargos e valores indevidos, quando não evidenciada a má-fé do credor”

(TJMT Apelação Cível 126110/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Julgamento 20/03/2019, Publicado em 27/03/2019)

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso em parte e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a ilegalidade da cobrança de seguro de proteção financeira, com a restituição dos valores indevidamente cobrados de forma simples.

Considerando a sucumbência mínima da instituição financeira, o autor deve arcar com a integralidade das custas processuais e honorários advocatícios, nos moldes fixados pelo Julgador
a quo.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024